Tribunal: TJDFT
Processo: 0714503-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E SEQUESTRO. CRIME PRÁTICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela reiteração delitiva do agente.

2. Admite-se a decretação de prisão preventiva nos casos em que o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP.

3. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar possui fins específicos.

4. Ordem denegada.